Tribunal: TJDFT
Processo: 0730282-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730282-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF – ASCAP, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0712504-34.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferira a gratuidade de justiça ao fundamento de que se trata de associação civil de natureza privada, instituída para prestar assistência a servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão, e que, consoante artigo 24 de seu estatuto, a entidade recebe contribuições mensais de seus associados, além de contar com doações e renda de alugueis de imóveis e juros de títulos, tratando-se de pessoa jurídica com patrimônio incompatível com a alegada pobreza. Em suas razões recursais (ID. 61884124), a agravante alega que apresentou documentação de natureza contábil, fiscal e financeira que é suficiente para atestar sua condição de hipossuficiente. Aduz que é entidade representativa de servidores sem fins lucrativos, e que sua receita é oriunda exclusivamente das taxas ordinárias dos associados, não possuindo rendimentos outros que possam ser convertidos ao custeio da ação judicial. Pontua que embora a r. decisão tenha fundamentado pela existência de doações e renda de aluguéis de imóveis e juros de títulos, se baseou em autorização estatutária, e não na existência efetiva deste negócio. Assevera que, em se tratando de associação sem fins lucrativos, o c. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a gratuidade de justiça seja deferida em seu favor. Sem preparo, ante à existência de pedido para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, e indicado jurisprudência no sentido de que preenche os requisitos necessários ao seu deferimento, a documentação apresentada é insuficiente. Isso porque, ainda que se trate de associação sem fins lucrativos, o c. STJ reconhece que a presunção é juris tantum, e admite prova em contrário. Ademais, os documentos coligidos, embora corroborem com o intuito de transparência alegado em sede recursal, foram coligidos em relação ao período que corresponde até o final do ano de 2023, não servindo ao propósito de comprovar a situação de penúria no momento. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os demonstrativos financeiros e balancetes dos últimos 3 (três) meses - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 às 18:51:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora